Tribunal: TJES
Processo: 5004185-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004185-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMILDO VIEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da Decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que deferiu ao reeducando a progressão do regime fechado para o semiaberto, afastando a obrigatoriedade da realização de exame criminológico e declarando o indulto das penas de multa impostas nas ações penais nºs 0001915-14.2016.8.08.0006, 0024618-41.2015.8.08.0048 e 0006607-56.2016.8.08.0006. O agravante sustentou a necessidade de submissão do apenado ao exame criminológico, nos termos do art. 112, §1º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de realização prévia de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada aos crimes cometidos pelo agravado antes da vigência da referida norma; (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso concreto, seria possível condicionar a progressão do regime à realização de exame criminológico, mesmo sem obrigatoriedade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112, §1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, possui natureza material e, portanto, não retroage para alcançar delitos cometidos antes de sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

4. A obrigatoriedade de exame criminológico para a progressão de regime somente pode ser imposta a crimes praticados após a entrada em vigor da nova lei, não se aplicando ao caso concreto, em que os delitos ocorreram nos anos de 2015 e 2016.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 439/STJ) permite a exigência de exame criminológico, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, desde que haja decisão fundamentada baseada em elementos concretos do caso, o que não ocorreu nos autos.

6. O reeducando apresenta atestado de boa conduta carcerária sem registro de falta disciplinar desde seu ingresso no sistema prisional (Penitenciária de Segurança Média de Viana - PSME I), em abril de 2021, sendo insuficiente o histórico de reincidência e gravidade abstrata dos crimes por fatos cometidos nos anos de 2015 e 2016, já considerados na dosimetria da pena, para justificar a realização do exame.

7. A manutenção da decisão agravada observa o princípio da individualização da pena e da vedação à retroatividade da norma penal mais gravosa, consoante precedentes do STF e STJ.

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A exigência de realização de exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica a crimes cometidos antes de sua vigência, por constituir
novatio legis in pejus
.

2. A imposição de exame criminológico para progressão de regime deve ser excepcional e fundada em elementos concretos do caso, nos termos da Súmula nº 439, do STJ.

3. A gravidade abstrata dos delitos e a mera reincidência não autorizam, por si sós, a exigência do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, §1º, redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 92.709, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 29.08.2008; STF, RHC nº 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.05.2024; STJ, Súmula nº 439; STJ, HC nº 950.729/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 16.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 967.997/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (fls. 25/28 - ID nº 12770400), que, nos autos da execução penal nº 0004311-27.2017.8.08.0006, reconheceu o direito ao reeducando
ROMILDO VIEIRA DA COSTA
à progressão do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, a ser implementado na data provável de 11/12/2024, afastando a exigência do exame criminológico e declarou o indulto da pena de multa aplicada cumulativamente nas Ações Penais nºs 0001915-14.2016.8.08.0006, 0024618-41.2015.8.08.0048 e 00019150006607-56.2016.8.08.0006.

Razões recursais constantes às fls. 02/11 (ID nº 12770400), em que o órgão ministerial insurge-se quanto à progressão de regime de cumprimento de pena do reeducando, aduzindo a necessidade de aplicabilidade imediata do disposto no art. 112, §1º, da LEP, no que tange à exigência de realização prévia do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão. Acrescenta que atualmente “
não há justificativas para afastar a aplicação da novel disposição contida no art. 112, §1º da LEP
”, postulando pelo conhecimento e provimento do recurso para submeter o apenado ao competente exame criminológico como requisito obrigatório e condição à progressão de regime.

Contrarrazões apresentada pela defesa às fls. 29/33 (ID nº 12770400), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 34 (ID nº 12770400), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12889656, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Edwiges Dias, em que opina pelo conhecimento e provimento do agravo, condicionando a concessão de progressão de regime do apenado à prévia realização de exame criminológico.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (fls. 25/28 - ID nº 12770400), que, nos autos da execução penal nº 0004311-27.2017.8.08.0006, reconheceu o direito ao reeducando
ROMILDO VIEIRA DA COSTA
à progressão do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, a ser implementado na data provável de 11/12/2024, afastando a exigência do exame criminológico e declarou o indulto da pena de multa aplicada cumulativamente nas Ações Penais nºs 0001915-14.2016.8.08.0006, 0024618-41.2015.8.08.0048 e 00019150006607-56.2016.8.08.0006.

Razões recursais constantes às fls. 02/11 (ID nº 12770400), em que o órgão ministerial insurge-se quanto à progressão de regime de cumprimento de pena do reeducando, aduzindo a necessidade de aplicabilidade imediata do disposto no art. 112, §1º, da LEP, no que tange à exigência de realização prévia do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão. Acrescenta que atualmente “
não há justificativas para afastar a aplicação da novel disposição contida no art. 112, §1º da LEP
”, postulando pelo conhecimento e provimento do recurso para submeter o apenado ao competente exame criminológico como requisito obrigatório e condição à progressão de regime.

Contrarrazões apresentada pela defesa às fls. 29/33 (ID nº 12770400), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 34 (ID nº 12770400), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12889656, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Edwiges Dias, em que opina pelo conhecimento e provimento do agravo, condicionando a concessão de progressão de regime do apenado à prévia realização de exame criminológico.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é exigível ao reeducando a realização prévia de exame criminológico como condição à progressão de regime de pena, com o fim de aferir acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo.

A Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, promoveu alteração no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), exigindo obrigatoriamente a realização do exame criminológico como requisito cumulativo à progressão do regime de pena pelo reeducando.

Vejamos a literalidade do dispositivo legal:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 1º
Em todos os casos, o apenado
somente terá direito
à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Destaco que a
novatio legis,
classificada como de caráter material, segundo entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, somente abarca os crimes cometidos após a sua vigência, não podendo a obrigatoriedade do exame atingir delitos praticados anteriormente à entrada em vigor da norma, por constituir
novatio legis in pejus
.

Todavia, o magistrado pode condicionar a progressão de regime ao resultado do exame criminológico
mesmo nos crimes perpetrados antes da implantação da inovação legislativa
, desde que o faça de forma fundamentada.

Esta é a redação da
Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
”

Na abordagem do tema, seguem os precedentes da Corte Superior:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PARA AUFERIÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NATUREZA MATERIAL DE NORMAS RELATIVAS A BENESSES EXECUTÓRIAS. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ADMITIDA APENAS A RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.

1. Sobre o tema, destaca-se que, "[a]ntes da Lei nº 14.843/2024, embora o exame criminológico não fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do requisito subjetivo do apenado" (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024.)

Todavia, a possibilidade de manejo do referido laudo pericial estava condicionada ao apontamento de aspectos atinentes ao curso da execução penal que justificassem a produção do exame criminológico.

Tal compreensão resultou na adoção pelo Superior Tribunal de Justiça da Súmula n. 439, segundo a qual "[a]dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

2.
Tal cenário foi profundamente modificado pela promulgação da Lei n. 14.343/2024, a qual promoveu a alteração dos requisitos necessários à progressão de regime. Após a alteração legislativa, estabeleceu-se que, "[e]m todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão" (art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal).
Dessa forma, da leitura do texto legal, conclui-se que o exame criminológico foi alçado ao patamar de requisito obrigatório ao pleito de progressão de regime, a sublinhar a relevância do exame acerca da natureza jurídica de tal modificação
.

3. Notabiliza-se a delimitação de um ramo autônomo do direito, o qual foi denominado de Direito da Execução Penal e é caracterizado por sua natureza mista, englobando normas de direito material e processual, além de normas de cunho administrativo. Diante disso, torna-se crucial ao deslinde do caso a caracterização da natureza atinente às normas referentes aos benefícios executórios, as quais são compreendidas como pertencentes ao ramo do direito material.

4. Em referendo à caracterização das normas relativas a benefícios executórios como dispositivos de direito material, o Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a possibilidade de retroação dos patamares de progressão da Lei n. 11.464.2007, que deu nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o qual dispõe sobre os crimes hediondos, assentou que, "em homenagem à garantia da irretroatividade de lei penal mais gravosa (inciso XL, do art. 5º da CF), entendo que tal diploma legal (11.464/2007) é de se aplicar apenas a fatos praticados após a sua entrada em vigor". (HC n. 92709, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00486).

5. Aliás, tal compreensão foi por mim recuperada diante das recentes alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. Na oportunidade, salientei que "[a] Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica" (REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de 31/5/2021.)

6. No que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André Mendonça, já se pronunciou no sentido de que, "tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)" (RHC n. 240.770/MG, DJe de 28/5/2024.) Concluiu o Ministro André Mendonça "pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa - no qual se enquadra o crime de roubo -, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior)".

7. Na mesma direção, compreendeu o Superior Tribunal de Justiça que a imposição indiscriminada do exame criminológico como requisito de progressão não pode alcançar os apenados que já cumpriam pena, em decorrência do corolário constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
"
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024.)

8. Dessa forma,
em relação às execuções penais referentes a delitos cometidos anteriormente à promulgação da Lei n. 14.843/2024, permanece hígida a disposição do enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a indicação de aspectos concretos, relativos ao desconto da reprimenda imposta, os quais subsidiem a determinação de realização do exame criminológico, o que não ocorre na hipótese dos autos
, dado que o Magistrado singular limitou-se a apontar que "não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o 'bom' comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.
Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado".

9.
À vista do exposto, concedo o habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame criminológico.

(
STJ
. HC n. 950.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOS E NA LONGEVIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024 SOBRE A REDAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO REFERENTE A DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1."Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.)

2. "Noutro giro, não se faz imprescindível a oitiva do Ministério Público Federal, já que as próprias disposições do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, previstas nos arts. 64, III, e 202, permitem ao relator decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, quando a decisão for fundamentada em súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores." (AgRg no HC n. 871.702/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

3. Segundo a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal representa novatio legis in pejus, por incrementar requisito para a concessão de progressão de regime, motivo pelo qual não retroage para disciplinar a execução de condenações relativas a delitos praticados antes da sua vigência.

4.

Mesmo em relação aos crimes cometidos na vigência da redação anterior do referido dispositivo legal, a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a determinação da sua realização para se aferir o mérito do apenado em hipóteses excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26
.

5.
No caso, o Tribunal de origem fundamentou a exigência de realização exame criminológico apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados pelo paciente e na longevidade da pena, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso da execução, motivo pelo qual se vislumbrou o constrangimento ilegal apontado pela defesa
e a necessidade de restabelecimento da decisão na qual o Juízo de primeira instância deferiu o pedido de progressão de regime.

6. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para a finalidade de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no HC n. 967.997/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025
.)”

Feita essa breve explanação e analisando a situação processual do agravado às fls. 13/20 (ID nº 12770400), verifico a presença de 04 (quatro) condenações penais que resultaram na unificação das penas, sendo 03 (três) provenientes do ano de 2015 e uma do ano de 2016, as quais transcrevo abaixo:

AP nº 0001915-14.2016.8.08.0006 - infração cometida em
03/12/2015
(
Art. 157, §2º, CP
)

AP nº 0008543-53.2015.8.08.0006 - infrações perpetradas em
01/07/2015
(
Art. 155, §1º, CP; art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013; art. 157, §2º, CP
)

AP nº 0024618-41.2015.8.08.0048 - delitos cometidos em
21/10/2015
(
Art. 14, Lei nº 10.826/2003
)

AP nº 0006607-56.2016.8.08.0006 - crime perpetrado em
13/02/2016
(
Art. 155, §4º, CP
)

Conquanto o réu detenha registros de cometimento de outros delitos, sendo reincidente específico em crimes contra o patrimônio, verifico que desde o seu ingresso na Penitenciária de Segurança Média de Viana, em
abril de 2021
, não há informação de prática de faltas disciplinares.

Indo além, observo que não há no sistema de relatório do acusado notícia de outra condenação penal ou falta disciplinar após o último delito, cometido em fevereiro de 2016.

Com base nisso, em
19 de novembro de 2024
, foi elaborado atestado de conduta carcerária do reeducando (fl. 21 - ID nº 12770400), classificando o seu comportamento como “bom” e não apresentando nenhum registro de prática de falta disciplinar de natureza grave, média e/ou leve.

Diante disso, concluo que não obstante o histórico pretérito de crimes cometidos pelo agravado nos anos de 2015 e 2016, tal fato por si só já foi considerado no momento da dosimetria da pena e nas condições para o cumprimento e progressão de regime, revelando inválido o seu emprego para obstar o recorrido alçar a progressão a regime mais brando e impor a exigência de realização do exame criminológico.

Isso porque, como enfatizado, inexiste informação de falta disciplinar cometida no curso da execução das penas pelo reeducando, sendo relevante ainda enfatizar que as condenações que pendem em seu desfavor são referentes a fatos cometidos há mais de 09 (nove) anos.

Para reforçar o entendimento exposto neste pronunciamento judicial, trago à colação recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a gravidade abstrata do delito e/ou a mera reiteração delitiva constituem fundamentos inidôneos para a retroatividade da norma penal mais gravosa em face do apenado (Lei nº
14.843/2024):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, que havia autorizado a progressão de regime do paciente com base em atestado de boa conduta carcerária. A decisão recorrida afastou a exigência de exame criminológico imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendendo que a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que prevê esse requisito, violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível aplicar retroativamente a exigência de exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843/2024, a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência; e (ii) se o Tribunal de Justiça fundamentou adequadamente a exigência de exame criminológico com base em peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, conforme introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui uma novatio legis in pejus, pois impõe um requisito mais gravoso ao apenado. Nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal, essa norma não pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência
.

4.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, com base na Súmula nº 439, é de que o exame criminológico pode ser exigido excepcionalmente, desde que a decisão seja motivada em peculiaridades específicas do caso
.
No caso em análise, a decisão do Tribunal de Justiça não apresentou fundamentos individualizados, baseando-se genericamente na gravidade dos crimes e na reiteração delitiva, elementos já considerados na dosimetria da pena e insuficientes para justificar a medida.

5. A retroatividade da exigência de exame criminológico para progressão de regime viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, e a falta de fundamentação específica inviabiliza a imposição desse requisito. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 952.070/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE (SÚMULA 439/STJ). FALTA GRAVE RECENTE CONSTANTE NO BOLETIM INFORMATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito para concessão de benefícios da execução penal, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ.

2. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos. (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

3. No caso concreto,
a despeito de o Tribunal de Justiça ter feito alusão à gravidade em abstrato dos delitos,
à longa pena ainda por cumprir e à reiteração criminosa do executado, fundamentos que esta Corte considera inidôneos para amparar a determinação de exame criminológico
, ele também mencionou a existência de falta grave relativamente recente, fundamento esse que, por si só, justifica a realização do exame criminológico.
Com efeito, da leitura do Boletim Informativo consta falta grave recente consistente em desrespeito a servidor datada de 29/5/2018.

4. Assim, na espécie, há registro de infração grave não longínqua a ser considerado, o que justifica a determinação de exame criminológico para progressão ao livramento condicional.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 772.831/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022.
)”

Ante o exposto, sem mais delongas e data máxima vênia ao entendimento esboçado pela douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12770400),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando integralmente a Decisão de fls. 25/28 (ID nº 12770400), que conferiu ao recorrido o direito à progressão de regime de pena para o semiaberto, situação que se concretizou a partir de 13/12/2024, data em que implementou o requisito objetivo à dita progressão.

É como voto.